Tribunal: STJ
Processo: 5025749-73.2020.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787434 - SC(2024/0418415-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA
S.A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: ALVARO KLAAS
AGRAVADO
: DINARA SELONKE KLAAS
AGRAVADO
: LUCINDA WOLF
ADVOGADO
: GILSON ALESSANDRO MESQUITA DE FREITAS - SC058103
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO DO LAUDO PERICIAL E
ART. 1.022
CPC/2015
DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. No caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, relacionadas à correção do
laudo pericial e do valor fixado a título de indenização para a constituição da servidão
administrativa, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 353ec5f0-0440-4bbf-bf79-890aa90422c0

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 353ec5f0-0440-4bbf-bf79-890aa90422c0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787434 - SC(2024/0418415-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA
S.A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: ALVARO KLAAS
AGRAVADO
: DINARA SELONKE KLAAS
AGRAVADO
: LUCINDA WOLF
ADVOGADO
: GILSON ALESSANDRO MESQUITA DE FREITAS - SC058103
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO DO LAUDO PERICIAL E
ART. 1.022
CPC/2015.
DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, relacionadas à correção do
laudo pericial e do valor fixado a título de indenização para a constituição da servidão
administrativa, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
NEOENERGIA VALE DO ITAJAÍ TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. contra decisão
que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial, e, nessa
extensão, negar-lhe provimento (fls. 857-861).
A parte agravante sustenta, em síntese, que:
Documento eletrônico VDA55698882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 3c8a29a5-2c7a-4180-b5ef-e5bced32fda9

"está evidenciado que o v. acórdão do TJSC laborou em omissão
a)
suscitada em embargos de declaração, na medida em que deixou de enfrentar
expressamente todas as teses recursais relativas aos graves e grosseiros erros
existentes no laudo pericial, notadamente os arts. 23, § 1o e 27 do Decreto-
de aplicação obrigatória no presente caso, mas que não foram
Lei 3.365/1941,
observados pelo perito judicial no laudo realizado, o que acarretou a apuração de
elevado valor indenizatório que causa enriquecimento sem causa dos agravados,
vedado pelo
do CC" (fl. 870);
art. 884
"o acórdão é omisso, pois considerou correto o laudo pericial sem
b)
enfrentar o fato demonstrado em apelação e agravo interno de que este é incorreto.
Não basta, como ocorreu no julgamento da apelação cível e agravo interno, a mera
reprodução no corpo do acórdão dos quesitos formulados pelas partes e das
correspondentes respostas fornecidas pelo Perito" (fl. 871); e
"no caso vertente não é aplicável a Súmula 7 deste c. STJ, pela simples
c)
razão de que todos os argumentos desenvolvidos no recurso especial dispensam
reexame de prova, pois retratados no acórdão e incontroversos" (fl. 872).
Ao final, requer "o conhecimento e provimento do presente agravo para
reformar a r. decisão agravada e, por consequência, admitir o recurso especial
interposto, em todos os seus fundamentos, dando-lhe, ao final, integral provimento" (fl.
883).
A parte agravada não apresentou impugnação ao agravo interno (fl. 888).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece acolhida.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
Na origem, a agravante, concessionária de energia elétrica, ajuizou ação
buscando a constituição de servidão administrativa no imóvel de propriedade dos ora
agravados. A sentença julgou procedente o pedido, fixando a indenização em R$
43.299,00 (fls. 451-453).
Interposta apelação, foi parcialmente provida, em decisão monocrática,
"para a) substituir, de ofício, o INPC pelo IPCA-E, para fins de correção monetária da
Documento eletrônico VDA55698882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 3c8a29a5-2c7a-4180-b5ef-e5bced32fda9

indenização devida; b) reduzir os juros moratórios para 6% (seis por cento) ao ano" (fl.
561).
Interposto agravo interno, foi improvido, em acórdão assim fundamentado:

A alegação de que "as amostras utilizadas não são semelhantes ao
imóvel avaliando em relação à dimensão"; "que são inferiores à fração
mínima de parcelamento da região (que é de 2,00 hectares)"; que "há
diferença de preços unitários de terra nua entre elementos amostrais
provenientes de regiões distintas"; e de que "os valores de cada imóvel
paradigma utilizado não retrata somente a terra nua" caem por terra na
medida em que o laudo pericial respondeu devidamente os quesitos
da parte autora considerando todas essas variáveis (área;
distância e benfeitorias) apontando, no âmbito da metodologia
pertinente, a realização do devido tratamento técnico desses
fatores, que justifica e bem demonstra correta homogeneização
das
amostras
comparativas
utilizadas
em
relação
às
características da área objeto de estudo, que, aliás, foi considerada
.
na extensão correta pela sentença
Tal conclusão pode ser destacada da perícia, a partir das respostas aos
quesitos da parte Apelante:
[...]
Com efeito, as justificativas apresentadas pelo perito são idôneas e bem
esclarecem a metodologia aplicada, a qualidade dos dados e a
composição da fórmula de cálculo empregada para avaliação do imóvel
objeto de servidão.
O cálculo é apresentado em memorial específico com a demonstração
da aplicação dos fatores de homogeinização de valores que a parte
alega não terem sido corretamente aplicados (​evento 152, LAUDO2​, fls.
14 a 18).
Referido memorial também vem atrelado a relação das amostras com a
descrição e indicação da respectiva fonte de informação de cada uma,
de modo a viabilizar a apuração da fidedignidade dos respectivos dados
e a conferência de que os valores de oferta foram submetidos ao
correspondente fator de homogeinização e que são compatíveis com
valores de mercado, em respeito ao método comparativo validado pela
norma técnica (evento 152, LAUDO2, 19 a 23).
Em suma, as respostas do perito esclarecem a metodologia e o cálculo
empregados, notadamente em função da norma técnica pertinente e
aceita pela lei, bastante, desse modo, para justificar a aptidão do laudo
e a consistência da avaliação à luz dos arts. 23 e 27 do Decreto
Lei n. 3.365/1941.
Desse modo, a parte recorrente não demonstrou a inaptidão da perícia
judicial, tampouco a necessidade de complementação da prova (fls. 609-
612).

A agravante opôs embargos de declaração, alegando que
haveria
(a)
"omissão no v. acórdão, ensejando a oposição dos presentes embargos na forma do
Documento eletrônico VDA55698882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 3c8a29a5-2c7a-4180-b5ef-e5bced32fda9

§ 1o, e IV do CPC, porquanto deixou de enfrentar os arts. 23 e 27 do Decreto-
art. 489,
de observância obrigatória, mas que não foram observados pelo perito
Lei 3.365/1941,
judicial no laudo realizado" (fl. 625); e
"os erros grosseiros presentes no laudo
(b)
pericial do caso em comento não foram enfrentados por Vossas Excelências, não
bastando, para tanto, e como ocorreu no presente julgamento, a mera reprodução no
corpo do acórdão dos quesitos formulados pelas partes e das correspondentes
respostas fornecidas pelo Perito" (fl. 626).
Os embargos de declaração foram rejeitados, ao fundamento de que:

[...] foi exaurido na decisão que não há equívoco na conclusão de que a
perícia judicial é apta para aferição da indenização. A fundamentação,
aliás, diferentemente do que sustenta a parte recorrente, não se limitou
a reproduzir o trabalho do expert, uma vez que expõe a análise
criteriosa do laudo, a partir da qual se verifica observância à norma
técnica pertinente e aceita pela lei, à luz dos arts. 23 e 27 do Decreto
(fl. 638).
Lei n. 3.365/1941

Assim, quanto à apontada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC, não há nulidade por omissão, tampouco negativa de
prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com fundamentação
suficiente a controvérsia posta.
Como visto, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio
de forma suficientemente ampla e fundamentada, de modo que a negativa de
prestação jurisdicional não restou configurada.
Por outro lado, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único,
II, do CPC.
Com relação às demais alegações da parte agravante, nos termos em que
posta a discussão, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, relacionadas à
Documento eletrônico VDA55698882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 3c8a29a5-2c7a-4180-b5ef-e5bced32fda9

correção do laudo pericial e do valor fixado a título de indenização, demandaria o
reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

ADMINISTRATIVO. PETROBRÁS
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
S/A.
INSTALAÇÃO DE GASODUTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR
APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PREÇO
EXCESSIVO.
JUROS COMPENSATÓRIOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS MORATÓRIOS.
MOMENTO DE INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ENTIDADE
DE DIREITO PRIVADO QUE NÃO SE SUJEITA AO REGIME DE
PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO
-B DO DL
ART. 15
3.365/1941.
I - Na origem, a PETROBRAS ajuizou ação para constituição de
servidão administrativa, com pedido de imissão provisória na posse,
contra Abel Corte Real Baptista Coutinho e outros, objetivando a
ocupação de fração de 5% (cinco por cento) do imóvel dos réus, no
Município de Magé, declarado de utilidade pública por Decreto,
necessário à instalação do gasoduto do Complexo Petroquímico do Rio
de Janeiro - COMPERJ.
II - A ação foi julgada procedente, com fixação indenizatória fundada em
perícia judicial, em valor superior ao ofertado administrativamente,
decisão mantida, em grau recursal, pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro.
III - O inconformismo relativo ao preço indenizatório, técnica e
critérios estabelecidos no laudo pericial, esbarra na vedação
contida na
uma vez ser imprescindível, para
Súmula n. 7/STJ,
acolhida do pleito nesta instância, o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos.
[...]
VI - Recurso especial conhecido parcialmente e, nesta parte, improvido (
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.923.665/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2021,
13/12/2021)

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. APRECIAÇÃO DO
LAUDO PERICIAL A CRITÉRIO DO MAGISTRADO. PREVALÊNCIA
DO LAUDO OFICIAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA
ORIGEM.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS COMPENSATÓRIOS E
SÚMULA 7/STJ.
MORATÓRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ.
1. Quanto ao valor da indenização, o Tribunal de origem, soberano na
análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que
o laudo pericial não apresenta falhas. Nesse sentido: "Assim, verifica-se
que o laudo efetuou adequado cotejo das variáveis necessárias à
avaliação da área, sob os parâmetros do
do Decreto-
art. 27
Documento eletrônico VDA55698882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 3c8a29a5-2c7a-4180-b5ef-e5bced32fda9

além de adotar a metodologia comparativa de dados de
lei no 3.365/41,
mercado, não havendo motivos para afastar sua credibilidade" (fl. 907,
e-STJ).
2. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, demanda o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
[...]
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.789.783/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2019,
23/4/2019)

Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55698882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 3c8a29a5-2c7a-4180-b5ef-e5bced32fda9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.787.434 / SC
Número Registro: 2024/0418415-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50257497320208240038
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: ALVARO KLAAS
AGRAVADO
: DINARA SELONKE KLAAS
AGRAVADO
: LUCINDA WOLF
ADVOGADO : GILSON ALESSANDRO MESQUITA DE FREITAS - SC058103
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: ALVARO KLAAS
AGRAVADO
: DINARA SELONKE KLAAS
AGRAVADO
: LUCINDA WOLF
ADVOGADO : GILSON ALESSANDRO MESQUITA DE FREITAS - SC058103
Documento eletrônico VDA56500875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:25
Código de Controle do Documento: 4900ad6c-dc29-4a2e-afe0-9b019799d27e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:25
Código de Controle do Documento: 4900ad6c-dc29-4a2e-afe0-9b019799d27e